Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-76.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 846.356.221-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 846.356.221-34 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, condenando a empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de dano moral no valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Inicialmente, observando que
a parte autora Recorrente não colacionou aos autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, nego seguimento ao seu recurso nos termos do
artigo 42, §1º da Lei 9099/95 e do Enunciado 80 do FONAJE.

3.

In casu
, verifica-se que na exordial, a parte consumidora negou a responsabilidade pela obrigação questionada no valor de R$

145,99 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
com data de inclusão em 24/11/2019,

ao passo que a Reclamada, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, pautando sua defesa apenas em alegações e telas sistêmicas que, inclusive, possuem endereço divergente do endereço comprovado na inicial. Incapazes, portanto, de comprovar qualquer relação jurídica.

4.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

6.

Nesse sentido, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito,
verifica-se que existe uma negativação preexistente
no nome da parte autora Recorrente/Recorrida, não discutida judicialmente, inserida pelo BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO no valor de R$ 536,89 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), incluída em 09/09/2015 e excluída em 26/03/2020.

7.

Considerando, portanto, que a parte autora estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela parte reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da instituição financeira reclamada.

8.

Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de uma anotação preexistente.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora Recorrente/Recorrida
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$

145,99 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Recorrente/Recorrida em 24/11/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou a inexigibilidade do débito, condenando a empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de dano moral no valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformadas, a parte autora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela a majoração da condenação por danos morais, ao passo que a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/Recorrida,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais. Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente/Recorrida, inexistem danos morais suportados por parte da parte autora em razão da existência de uma anotação preexistente, inserida pelo
BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO no valor de R$ 536,89 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), incluída em 09/09/2015 e excluída em 26/03/2020.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, por mais que a empresa Recorrente/Recorrida não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte autora,
considero indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma parcial da sentença se faz necessária para deixar de condenar a empresa Recorrente/Recorrida em danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
VIVO S.A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, nos termos da Súmula 385 do STJ. E deixo de condená-la em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por outro lado,
consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro deserto o recurso inominado interposto por
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
e
NEGO-LHE SEGUIMENTO
, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Ademais, em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
a parte autora recorrente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021